Tribunal: TJES
Processo: 5000427-68.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000427-68.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR CORADINI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DESERÇÃO DO RECURSO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo requerente e pela requerida contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito apurado em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária. No tocante ao recurso do requerente, não foi efetuado corretamente o preparo recursal em dobro, apesar de devidamente intimado para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo requerente deve ser conhecido diante da ausência de recolhimento adequado do preparo recursal; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de diferença de consumo apurada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, após regular intimação, configura deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, impedindo o conhecimento do recurso interposto pela parte autora.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária não possui força probatória suficiente para embasar a cobrança de diferença de consumo, quando não observado o contraditório e a ampla defesa, especialmente pela ausência de notificação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica no medidor.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 699 reafirma que é indispensável o respeito ao contraditório e à ampla defesa para a validade da apuração de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que a cobrança fundada exclusivamente em TOI, elaborado sem participação do consumidor, é ilegítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do requerente não conhecido por deserção. Recurso da concessionária requerida desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, após regular intimação, configura deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não possui força probatória suficiente para embasar cobrança de diferença de consumo quando não observados o contraditório e a ampla defesa, sendo nula a cobrança nesses termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do requerente e, por igual votação, conhecer do recurso da requerida e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Paulo Cesar Coradini em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) nº 3526356, no valor de R$ 3.498,61, (três mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id. 9562547, o apelante Paulo César Coradini sustenta em síntese que (a) constatada a prática de ato ilícito por parte da requerida e reconhecida a nulidade de todo o procedimento fiscalizatório realizado de maneira unilateral por esta, deve o prestador de serviços ser condenado a indenizar o consumidor à luz da responsabilidade objetiva, imputando-lhe o dever de indenizar os danos morais aproveitados pelo consumidor de forma
in re ipsa
; (b) o procedimento adotado pela requerida causou-lhe constrangimento perante a comunidade, ensejando dano moral; (c) é cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Nas razões recursais de id. 9562550, a apelante EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta, em síntese, que: (a) o procedimento de lavratura do TOI e de constatação da irregularidade no medidor foi realizado de forma regular e em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; (b) apresentou nos autos elementos técnicos que comprovam a irregularidade, como relatório de avaliação técnica, fotografias e o próprio TOI; (c) a constatação da irregularidade independe da anuência do consumidor, bastando o cumprimento dos requisitos normativos; (d) a legislação específica do setor elétrico, especialmente a Lei nº 8.987/1995 e as resoluções da ANEEL, prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor; (e) é legítima a cobrança dos valores apurados e a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento, conforme previsão expressa da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária.

Intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. (id nº 11260394)

Manifestação do requerente no id nº 12087791.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PAULO CÉSAR CORADINI

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESERÇÃO

O § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil preceitua que a ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato de interposição implicará em deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não comprovar seu recolhimento em dobro, sendo vedada, nesse caso, a complementação se houver insuficiência parcial do recurso, conforme preceitua o § 5º do referido dispositivo.

No caso em análise, vê-se que o apelante, embora devidamente intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro, limitou-se a fazê-lo de forma simples, como se extrai da guia constante no id nº 12087792.

Dessa forma, resta configurada a deserção, o que obsta o conhecimento do recurso.

Por tais razões,
não conheço do recurso de apelação interposto por Paulo César Coradini.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 3526356, no valor de R$ 3.498,61, (três mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), lavrado pela apelante em desfavor do apelado, visando à recuperação de consumo apontado como irregular.

Sobre a temática, a
concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar irregularidade no consumo sem a realização de perícia técnica com a devida notificação ou presença do consumidor. A ausência de notificação prévia ao consumidor para acompanhamento da perícia técnica no equipamento de medição viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
” (TJES - Apelação Cível nº 5000068-73.2023.8.08.0028; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 07/10/2024)

Ainda sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 699, reafirmou a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, fixando a seguinte tese: “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

Extrai-se do contexto probatório colacionado aos autos que, em inspeção de rotina realizada em 09.08.2021, teria sido detectada uma suposta irregularidade no medidor de energia do consumidor, culminando com a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3526356, em cujo bojo consta a informação de que o medidor fora retirado, embalado e encaminhado ao laboratório de medição para análise, por estar com o disco arranhado. No Comunicado de Substituição de Medidor, por sua vez, consta que a análise seria feita em laboratório no dia 30.08.2021. Ambos os documentos não foram assinados pelo consumidor, constando a informação de que o cliente se recusou a assinar.

O Relatório de Avaliação Técnica do Medidor nº 4336/21, datado de 06/10/2021, indicou que o medidor
“encontra-se com disco arranhado por intervenção de terceiros”
.

Observa-se, também, que o referido relatório fora produzido sem a presença do consumidor, em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição de Medidor, não sendo comprovada a comunicação ao consumidor, por escrito, acerca da realização da avaliação técnica.

Diante dessas circunstâncias, verifica-se que a concessionária apelante, ao deixar de convocar o consumidor para participar da perícia administrativa, impossibilitou-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação aos artigos 250 e 252 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Assim, a apuração unilateral da suposta irregularidade, com evidente inobservância do contraditório e da ampla defesa, não poderia acarretar a cobrança questionada, sobretudo porque em consonância com o citado entendimento do c. STJ oriundo de julgamento de casos repetitivos. Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI, sendo um documento unilateral elaborado exclusivamente pela concessionária, não detém força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica sem a realização de perícia técnica, especialmente na ausência de acompanhamento do consumidor ou de representante durante a inspeção. 4. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, estabelece que, para caracterizar a irregularidade no medidor, a concessionária deve observar o contraditório e a ampla defesa, assegurando o direito do consumidor de acompanhar a inspeção, requisito não atendido no caso em análise. 5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no entendimento de que a cobrança baseada unicamente em TOI, sem a devida comprovação pericial de fraude, é ilegítima, sendo ilegal exigir do consumidor o pagamento de valores apurados unilateralmente pela concessionária. [...] (TJES - Apelação Cível nº 5000402-33.2022.8.08.0064; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.12.2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE NA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de consumo de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica com a possibilidade de acompanhamento pelo consumidor. 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que a distribuidora comunique previamente o consumidor sobre a inspeção do medidor, garantindo-lhe o direito de acompanhar o procedimento, o que não ocorreu no caso concreto. 3. A ausência de assinatura do consumidor no TOI e a retirada imediata do medidor para inspeção, sem a sua presença, violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegítima a cobrança dos valores apurados. 4. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a prova unilateral produzida pela concessionária não é suficiente para embasar a exigência de valores ou a imposição de penalidades ao consumidor. 5. [...] (TJES - Apelação Cível nº 5000394-96.2024.8.08.0028; Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25/03/2025)

Logo, sendo evidente a imprestabilidade d
a apuração unilateral da suposta irregularidade
do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado, o que impõe a manutenção da sentença apelada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Majoro a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.